Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. ACESSO DO DEVEDOR AOS AUTOS DA AÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. O ingresso do devedor nos autos da ação de busca e apreensão, por meio de advogado legalmente constituído, é suficiente para suprir eventuais defeitos na sua notificação, dispensando-se o envio de carta com aviso de recebimento para constituição em mora.
2. Recurso conhecido e provido.